Tribunal: TJDFT
Processo: 0739427-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONVERSÃO DE PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIMES DE ROUBO, ESTUPRO E AMEAÇA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. INEFICÁCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que converteu a prisão temporária do paciente em preventiva. As impetrantes alegam ausência de pedido formal do Ministério Público e desproporcionalidade da prisão preventiva, apontando residência fixa, emprego e responsabilidade familiar como fatores favoráveis ao paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a regularidade da conversão da prisão temporária em preventiva sem pedido formal do Ministério Público; (ii) avaliar se as condições pessoais do paciente são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A conversão da prisão temporária em preventiva foi devidamente solicitada pelo Ministério Público ao apresentar a denúncia, como consta nos autos, o que afasta a alegação de ausência de pedido formal.
4. A prisão preventiva encontra justificativa nos termos do art. 312 do CPP, sendo necessária para garantir a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade dos crimes imputados (roubo, estupro e ameaça), o modus operandi violento e a periculosidade do paciente.
5. As condições pessoais favoráveis do paciente, como residência fixa e emprego formal, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência.
6. As medidas cautelares menos gravosas não se mostram adequadas, dado o risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva pode ser convertida a partir de requerimento do Ministério Público na apresentação da denúncia, sendo desnecessária nova formalização específica.
2. Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312 e 313.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1815165, Rel. Des. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. 15/02/2024; TJDFT, Acórdão 1741855, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 17/08/2023.

[1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.